Tribunal: TJMT
Processo: 1007547-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007547-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), SIMONE APARECIDA MORAIS DE SA FIGUEIRA - CPF: 848.155.741-20 (AGRAVADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO SANDINI JUNIOR - CPF: 993.373.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, ajuizada por SIMONE APARECIDA MORAIS DE SÁ FIGUEIRA, que homologou proposta de honorários periciais apresentada pelo expert no valor de R$ 24.936,77. A agravante alega que o valor é excessivo, sobretudo pelos acréscimos relativos à qualificação profissional e deslocamento, pleiteando a redução do montante arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários periciais respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da complexidade da perícia a ser realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários periciais, embora submetida à discricionariedade do magistrado, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme o art. 465, §§ 2o e 3o, do CPC.

O detalhamento apresentado pelo perito, com majoração de 100% por experiência e 20% por deslocamento, não apresenta justificativa técnica suficiente que legitime o valor final arbitrado.

A perícia envolve vistoria em veículo e análise de documentos, atividade que exige conhecimento técnico, mas não reveste complexidade extraordinária que justifique valor superior à média adotada em casos análogos.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de revisão judicial dos honorários quando demonstrada excessividade, como forma de garantir o equilíbrio processual e o direito à produção da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários periciais deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser revista quando demonstrada excessividade.

A ausência de fundamentação técnica idônea para acréscimos no valor pericial justifica sua redução judicial.

A complexidade moderada da perícia técnica em veículo automotor não autoriza a fixação de honorários em patamar superior à média usual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI no 0061106-10.2021.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 07.02.2022

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais morais e lucros cessantes no 1002320-70.2023.8.11.0049, ajuizada por
SIMONE APARECIDA MORAIS DE S
Á
FIGUEIRA,
homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito nomeado no valor de R$ 24.936,77
(vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos).

Para tanto, alega
a agravante que o montante fixado
se revela
excessivo diante da natureza da perícia a ser realizada, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta, ainda, que os acréscimos aplicados pelo
expert
a título de qualificação e deslocamento carecem de fundamento técnico plausível, tornando inviável financeiramente a produção da prova requerida, essencial à sua defesa.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários sejam reduzidos para quantia proporcional à complexidade do trabalho pericial.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

C
onquanto seja conferida ao magistrado ampla discricionariedade na fixação dos honorários periciais, nos termos do artigo 465, §
§
2
o e 3
o, do Código de Processo Civil, tal arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar a onerosidade excessiva das partes e assegurar a efetiva prestação jurisdicional.

No caso em análise, constata-se que a proposta de honorários periciais apresentada pelo
expert
nomeado, no valor de R$ 24.936,77, suscita questionamentos legítimos quanto à observância desses
primados constitucionais
.

Com efeito,
embora o perito tenha estimado 16 horas de trabalho ao custo unitário de R$ 546,27, com acréscimos percentuais de 100% por experiência profissional e 20% por deslocamento, o detalhamento apresentado não revela, com clareza suficiente, os fundamentos técnicos que justifi
ca
m o total arbitrado. Os encargos acrescidos de forma cumulativa e sem descrição precisa das atividades correspondentes, resultam em majoração desproporcional do valor final.

Ademais, a atividade pericial envolve vistoria
in loco
do veículo sinistrado e análise de documentos relativos aos reparos realizados, o que, embora demande conhecimento técnico especializado, não se reveste de complexidade extraordinária a justificar honorários superiores à média adotada em demandas semelhantes.

Nesse particular, a
jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de revisão judicial do valor arbitrado, quando demonstrada a sua excessividade, visando preservar o equilíbrio do processo e o direito à prova:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
POSSIBILIDADE. VALOR HOMOLOGADO QUE REFOGE À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SOPESADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO E O VALOR DA HORA TÉCNICA PROPOSTO. DECISÃO
REFORMADA.-
O valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em quantum não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho e o valor do próprio objeto a ser periciado.

Agravo de Instrumento provido.

(TJPR - 18a Câmara Cível - 0061106-10.2021.8.16.0000 - Maringá
- Rel.
: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA
- J.
07.02.2022)

Dessa forma,
reputa-se necessária
a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), montante que se revela mais consentâneo com a razoabilidade e a proporcionalidade exigidas, notadamente diante da natureza da perícia a ser realizada – engenharia mecânica em veículo automotor.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e fixar os honorários periciais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025